Tribunal: STF
Processo: RE 1586251
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 22/RG. CONCURSO PÚBLICO. VALORAÇÃO DA CONDUTA PREGRESSA DE CANDIDATO. REGISTRO DE TER CELEBRADO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, POR PORTE ILEGAL DE ARMA. OMISSÃO DESSE FATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CONCURSO. POSSIBILIDADE. MORALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

    1. No caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor postula a anulação de ato administrativo que o eliminou de concurso público para o cargo de Agente Prisional, durante a fase de investigação social, em virtude de antecedente criminal relacionado à celebração de acordo de não persecução penal (ANPP) por porte ilegal de arma, omitido pelo candidato na etapa a análise de vida pregressa.

    2. No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

    3. Esse entendimento deve ser relativizado no presente caso, pois as atividades de segurança pública (art. 144, CF) revelam essencialidade que justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Tais carreiras, além do mais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade. 

    4. Por esses motivos, é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. Não se trata de verificar sobre eventual culpa ou inocência da parte autora em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta do candidato, de modo que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.

    5. Alguém que responde ou já respondeu a processo criminal, além de ter faltado com a verdade na fase de investigação social de concurso público, está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.

    6. Agravo interno a que se nega provimento.